Tribunal: STF
Processo: Rcl 63419
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NÃO FAZER. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ADPF 828. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a prevenção de Juízo diverso para a apreciação da ação de origem, declarando a nulidade do atos praticados no Juízo a quo.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar suposta ofensa à decisão da ADPF 828.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. A discussão acerca da (in)competência do Juízo a quo para apreciar a questão objeto do processo de origem não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828.



    4. Constitui-se pressuposto necessário ao processamento da reclamação a existência de identidade entre a matéria nela versada e aquela discutida no paradigma invocado. Não sendo essa hipótese dos autos, a reclamação deve ser inadmitida. 



    5. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra disponível à parte interessada, nos termos do Código de Processo Civil, à impugnação do ato cuja reforma se pretende.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.